Tribunal: TJBA
Processo: 8045066-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8045066-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS FELIPE DOS SANTOS FERNANDES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TORTURA POLICIAL. NULIDADE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES ACOLHIDAS E, NO MÉRITO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, Caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas com causa de aumento), às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa. 2. O ora Apelante foi preso em flagrante no dia 02/04/2024, supostamente na posse de 25 pinos de cocaína, 28 pedras de crack, 60 porções de maconha e 01 metralhadora artesanal calibre 9mm com munições, após abordagem policial na localidade da Cascalheira, bairro de São Caetano, Salvador. 3. A defesa alega que os policiais invadiram ilegalmente a residência do Acusado, praticaram tortura física e psicológica, e plantaram as drogas e arma para incriminá-lo falsamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões principais em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio pelos agentes policiais; (ii) saber se ocorreu tortura policial durante a abordagem; e (iii) saber se as provas obtidas são ilícitas e devem ser anuladas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Violação de domicílio configurada. Restou demonstrado que os policiais ingressaram na residência do acusado sem mandado judicial e sem situação de flagrante que justificasse a medida, violando o art. 5º, XI, da CF/1988 e a tese firmada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280). 6. O ora Apelante relatou em juízo que foi agredido fisicamente pelos policiais durante a invasão de sua residência. Sua companheira, JANE CLEIDE SANTOS DA LUZ, também em juízo, confirmou ter presenciado as agressões, declarando que "os policiais agrediram seu companheiro" e que ela própria também foi vítima de violência, pois os policiais a puxaram para fora e deram um tapa em seu rosto, além de “três 'cascudos' em sua cabeça" quando ela se recusou a desbloquear seu celular. 7. Vale destacar a informação trazida pelo Acusado, na Delegacia, de que a sua companheira se encontrava “grávida, com seis meses de gestação” (ID 438547192, p. 23, do APF nº 8044213-97.2024.8.05.0001) e, a despeito de tal condição especial, ainda assim teria sido vítima de violência policial. 8. Os depoimentos dos policiais militares apresentam contradições flagrantes e inverossimilhanças que comprometem sua credibilidade. Decerto, enquanto sustentam que a abordagem teria ocorrido em via pública, em um "beco" ou "corredor", as circunstâncias descritas e as próprias declarações dos agentes revelam inconsistências que não podem ser ignoradas. 9. A defesa logrou juntar aos autos fotografias e vídeos que comprovam os danos causados à residência durante a invasão policial, e corroboram os depoimentos das testemunhas presenciais. 10. A simples alegação genérica de que se tratava de "área de intenso tráfico" não constitui fundamento suficiente para autorizar a violação de domicílio, sob pena de se admitir a criação de "zonas de exceção" onde os direitos fundamentais não teriam aplicação. 11. O Laudo Pericial de lesões corporais concluiu pela presença de "equimoses lineares múltiplas, de sentido vertical em região cervical bilateralmente, as maiores com cerca de 8 cm", evidenciando violência física incompatível com abordagem policial regular. 12. Nulidade das provas por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Todas as provas obtidas a partir da violação de domicílio e da tortura são ilícitas por derivação, devendo ser anuladas nos termos do art. 157 do CPP, não havendo fonte independente que possa validar o acervo probatório. 13. O acolhimento das preliminares de nulidade prejudica o exame das demais questões suscitadas pela defesa, tornando desnecessária a análise de dosimetria, causas de diminuição ou regime de cumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido, preliminares acolhidas e, no mérito, provido, para absolver o réu por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Tese de julgamento: "1. A violação de domicílio sem fundadas razões e a prática de tortura policial contaminam irremediavelmente todo o acervo probatório. 2. Aplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada quando as provas derivam diretamente de atividade policial ilícita. 3. O acolhimento de preliminares de nulidade que anulam todas as provas prejudica o exame das demais teses defensivas". ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, III, XLIX, LVI; Lei nº 9.455/97; CPP, arts. 157, § 1º, e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 6ª Turma, j. 21.06.2021; TJ-BA, APL 05643128020188050001, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 07.08.2020; TJ-BA, APL 05744010220178050001, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 12.09.2019; TJ-BA, APL 05044133920188050103, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 19.08.2021; TJ-BA, APL 0558271-34.2017.8.05.0001, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 07.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8045066-09.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante LUIS FELIPE DOS SANTOS FERNANDES e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, E ACOLHER AS PRELIMINARES suscitadas, e, por conseguinte, absolver o APELANTE da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto da Relatora.